Tribunal: STF
Processo: AI 653176
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1       Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação do
   acórdão recorrido, peça obrigatória para a formação do
   instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do
   extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3.      Agravo regimental improvido.